Tribunal: TJSP
Processo: 1101468-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente alterada. Recurso do

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente alterada. Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101468-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOÂO PANUNTO, é apelado/apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar, negaram provimento
ao recurso do autor e deram parcial provimento ao da ré. Vencido o 3o
desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19082
Apelação n.o 1101468-20.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados (a): João Panunto e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos
Juiz (a): Anna Paula Dias da Costa
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual, revisional, repetição de indébito e indenização
por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição.
Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à
taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples.
Danos morais não configurados. Sentença parcialmente alterada.
Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o da ré.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
693/700, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, revisional,
repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por João Panunto contra Crefisa
S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, para “determinar que a ré proceda revisão e
adequação dos juros remuneratórios assumidos pelo autor às taxas médias praticadas no
mercado para operações de crédito pessoal não consignado, que deverá ser realizado da
seguinte forma:
CONTRATO no 021110000964
contratação em 26/05/2015

34,73%
CONTRATO no 021110001501
contratação em 14/09/2015

37,48%
CONTRATO no 021110001775
contratação em 28/10/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38,56%
CONTRATO no 021110001778
contratação em 28/10/2015

38,56%
CONTRATO no 021110002428
contratação em 07/03/2016

40,84%
CONTRATO no 021110002429
contratação em 07/03/2016 -
40,84%
CONTRATO no 021110002896
contratação em 06/06/2016

41,75%
CONTRATO no 021110004306
contratação em 15/03/2017

41,29%
CONTRATO no 021110004599
contratação em 29/05/2017

37,17%
CONTRATO no 021110004676
contratação em 07/06/2017

36,34%
CONTRATO no 021110005400
contratação em 09/10/2017

34,00%
CONTRATO no 021110005441
contratação em 17/10/2017 -
34,00%
CONTRATO no 021110006010
contratação em 08/02/2018

33,12%
CONTRATO no 021110006309
contratação em 10/04/2018

32,62%
CONTRATO no 021110006481
contratação em 22/05/2018

31,21%
CONTRATO no 021110005597
contratação em 11/06/2018

30,90%
CONTRATO no 021110006883
contratação em 09/08/2018

30,21%
CONTRATO no 021110017113
contratação em 08/10/2018

30,30%
CONTRATO no 021110017193
contratação em 23/10/2018

30,30%
CONTRATO no 021110017195
contratação em 23/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30,30%
CONTRATO no 021110017364
contratação em 10/12/2018

29,03%
CONTRATO no 021110017573
contratação em 11/03/2019

31,67%
CONTRATO no 021110017690
contratação em 05/04/2019

31,66%
CONDENAR a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e investimentos a
repetir todo o excesso pago, de modo simples, corrigido pela Tabela Prática do TJSP dos
desembolsos e com juros de mora (1% a.m.) desde a citação.
A consolidação aritmética se fará na fase de cumprimento, sob ônus
exclusivo da fornecedora.”
Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação e igualmente na proporção de 50% para o
patrono de cada parte, observada a gratuidade deferida ao autor.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
O autor apela sustentando, em síntese, que faz jus a ser indenizado
pelos danos morais suportados pela situação fática. Salienta que os valores cobrados a maior
devem ser repetidos de forma dobrada, nos termos do § único do art. 42 do CDC (fls. 707/717).
A ré, por sua vez, aduz preliminarmente a ocorrência de cerceamento
de defesa. No mérito, discorre sobre os contratos entabulados com o autor. Salienta a
inexistência de ilegalidade e abusividade nos juros pactuados. Menciona que a taxa de juros
cobrada nos contratos está de acordo com a média do mercado. Ressalta a inexistência de
limite da taxa de juros, visto que a chamada “média de mercado” é apenas uma média e não um
limite. Argumenta que os contratos celebrados são da modalidade empréstimo pessoal não
consignado e que a parte autora estava plenamente ciente das taxas cobradas quando da
celebração deles. Discorre sobre as taxas médias constantes na planilha do Banco Central.
Defende a impossibilidade de sua condenação na repetição do indébito e inocorrência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral passível de indenização. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna que seja utilizada a taxa de juros
referente à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres série
20742 (fls. 720/748).
Recursos tempestivos e somente o da ré preparado. Anotada a
concessão da gratuidade ao autor (fls. 402 e 753/754).
As partes apresentaram contrarrazões (fls.757/774 e 898/927).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de cláusula contratual,
revisional, repetição de indébito e indenização por danos morais, onde se observa que as partes
firmaram inúmeros contratos de empréstimo pessoal pessoa física não consignado, nos
quais o autor afirma que foram cobrados juros muito superiores à média do mercado. Busca a
revisão desses contratos, para que os juros sejam limitados ao mercado, bem como a repetição
em dobro dos juros cobrados em excesso, além de indenização por dano moral.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
As teses defendidas pela ré são de direito e é desnecessária para o
deslinde do feito a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, o que
autoriza o julgamento antecipado da lide.
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. FRANCISCO REZEK).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC). E é firme a
jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE
PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente, como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt
no
AREsp
1137305/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
14/02/2018).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de
realização de prova pericial contábil
Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos Preliminar afastada. [...].”
(Agravo
Interno
1041385-43.2016.8.26.0100;
Relator
JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TARCISO BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j.
22/05/2018).
“Apelação. Contratos bancários. Ação de cobrança. Cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da
prova pericial. Inocorrência. Aplicação do CDC. Juros e encargos
que não se mostram abusivos. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Preliminar
rejeitada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
1008702-48.2017.8.26.0348; de minha relatoria; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 22/05/2018).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de
origem, deve ser parcialmente alterada.
Isso porque, o recurso da ré deve ser parcialmente provido no tocante
à tese subsidiária para utilização da série de juros n. 20742 do BACEN (Taxa média de juros
das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
fls. 749/752) para recálculo dos contratos, por ser ela compatível com a modalidade dos
contratos discutidos na lide (empréstimo pessoal - pessoa física - não consignado), ao contrário
da utilizada pelo autor (série 20716 - Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas
físicas Total fls. 113/115).
E quanto aos juros cobrados pela ré constata-se que se encontram
muito acima da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados na modalidade
dos autos (crédito pessoal pessoa física - não consignado), no período dos contratos em
questão (maio de 2015 a abril de 2019), razão pela qual merecem ser revistos.
Segundo
informações
do
site
do
BACEN
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta
rValores série 20742 relação de fls. 749/752), a média da taxa dos juros remuneratórios
praticados pelo mercado para operações semelhantes a realizadas entre as partes (crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal - pessoa física não consignado) é muito inferior à cobrada nos contratos questionados,
a saber:
Ã...Â ̧
Contrato 021110000964, entabulado em 26.05.15, foram
cobrados juros anuais de 407,77%, enquanto a taxa média do
mercado era de 112,01% (fls. 280/284);
Ã...Â ̧
Contrato 021110001501, entabulado em 14.09.15, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 118,17% (fls. 285/289);
Ã...Â ̧
Contrato 021110001775, entabulado em 28.10.15, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 129,19% (fls. 290/294);
Ã...Â ̧
Contrato 021110001778, entabulado em 28.10.15, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 129,19% (fls. 295/299);
Ã...Â ̧
Contrato 021110002428, entabulado em 07.03.2016, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 126,20% (fls. 300/304);
Ã...Â ̧
Contrato 021110002429, entabulado em 07.03.2016, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 126,20% (fls. 305/309);
Ã...Â ̧
Contrato 021110002896, entabulado em 06.06.2016, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 128,18% (fls. 310/314);
Ã...Â ̧
Contrato 021110004306, entabulado em 15.03.2017, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 135,03% (fls. 315/319);
Ã...Â ̧
Contrato 021110004599, entabulado em 29.05.2017, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 132,64% (fls. 320/324);
Ã...Â ̧
Contrato 021110004676, entabulado em 07.06.2017, foram
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 124,97% (fls. 325/329);
Ã...Â ̧
Contrato 021110005400, entabulado em 09.10.17, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 132,11% (fls. 330/334);
Ã...Â ̧
Contrato 021110005441, entabulado em 17.10.2017, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 132,11% (fls. 335/339);
Ã...Â ̧
Contrato 021110006010, entabulado em 08.02.2018, foram
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 125,66% (fls. 340/344);
Ã...Â ̧
Contrato 021110006309, entabulado em 10.04.2018, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 124,91% (fls. 345/349);
Ã...Â ̧
Contrato 021110006481, entabulado em 22.05.2018, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 114,66% (fls. 350/354);
Ã...Â ̧
Contrato 021110006597, entabulado em 11.06.2018, foram
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 114,67% (fls. 355/359);
Ã...Â ̧
Contrato 021110006883, entabulado em 09.08.18, foram
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 121,36% (fls. 360/365);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017113, entabulado em 08.10.2018, foram
cobrados juros anuais de 666,69%, enquanto a taxa média do
mercado era de 125,96% (fls. 366/371);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017193, entabulado em 23.10.2018, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 125,96% (fls. 372/377);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017195, entabulado em 23.10.2018, foram
cobrados juros anuais de 837,23%, enquanto a taxa média do
mercado era de 125,96% (fls. 378/383);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017364, entabulado em 10.12.2018, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 107,30% (fls. 384/389);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017573, entabulado em 11.03.2019, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado era de 123,86% (fls. 390/395);
Ã...Â ̧
Contrato 021110017690, entabulado em 05.04.2019, foram
cobrados juros anuais de 987,22%, enquanto a taxa média do
mercado era de 127,10% (fls. 396/401);

A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos nos empréstimos contraídos pelo autor.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação em questão (série
20742), vez que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso concreto. Nesse
sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
De outro lado, o pedido autoral de indenização por danos morais não
comporta acolhimento.
No presente caso, não restou demonstrada qualquer ofensa anormal à
sua personalidade. O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores
éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento,
o que não é o caso dos autos.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que: “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89,
Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, na mesma esteira, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar
que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano
moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição,
página 111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio
tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
A propósito, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato bancário
cumulada com indenização por danos morais
Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Contrato de empréstimo
bancário pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição
financeira, que exigiu vantagem exagerada, prevalecendo-se da
condição de hipossuficiência e extrema necessidade da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros
remuneratórios aplicados de 22,76% ao mês e de 1.071,83% ao ano.
Abusividade da taxa de juros contratada. Redução à taxa média de
mercado praticada para a respectiva modalidade contratual

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em
excesso. Pretensão à devolução em dobro
Descabimento

Ausência da comprovação de má-fé - Dano moral não caracterizado

Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
1032736-
98.2017.8.26.0506; Relatora: DANIELA MENEGATTI MILANO;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de
Registro: 04/05/2018).
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência
Empréstimo consignado Taxa média não superior a 30% ao ano
Taxa cobrada próxima de 500% ao ano Abusividade reconhecida
Limitação dos encargos à média de mercado. 2. DANOS MATERIAIS
Inocorrência Réus que justificaram as cobranças impugnadas
pela autora, sendo uma delas relativa a outro empréstimo e as
demais representativas de parcelas do discutido nestes autos, mas
atrasadas. 3. DANOS MORAIS Inocorrência Danos morais não
demonstrados
Contrato livremente pactuado, cujo valor foi
regularmente depositado em favor da autora e por ela utilizado
Impugnação das taxas cobradas depois de longo período.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Apelação 0004516-54.2014.8.26.0396; Relator: SERGIO
GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de
Registro: 06/04/2016).
E, na mesma toada, não vinga o pedido de repetição do indébito, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma dobrada.
Isso porque, havendo indébito a ser restituído, a devolução deve
ocorrer na forma simples e não dobrada, porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé
por parte da instituição financeira quanto aos juros cobrados.
Plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159, do
Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que a ré
agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
Destarte, os recurso de apelação do autor deve ser desprovido e o da
ré parcialmente provido apenas no que se refere à utilização da série de juros n. 20742 para o
recálculo dos contratos, em futura fase de liquidação de sentença, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados, inclusive no tocante ao ônus
sucumbencial, já que as partes não lograram êxito integral em seus recursos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao da ré.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1101468-20.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados (a): João Panunto e Crefisa S/A. Crédito,
Financiamento e Investimentos
Juiz (a) de 1a instância: Anna Paula Dias da Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO No 14101
Respeitado o entendimento da e. des. Relator, divirjo
parcialmente, apenas em relação à revisão da taxa de juros remuneratórios, pois que lhe
acompanho em relação às demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue reformada a
sentença que acolheu enfocada pretensão revisional.
Consequentemente, não há conduta passível de caracterizar
evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art. 5o, X.
Nessa quadra, o recurso do banco é provido, e o da parte ativa
não conhecido por perda de objeto, seguindo a sentença substituída e a ação julgada
improcedente, arcando a parte ativa integralmente com os ônus do decaimento.
Por fim, por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de
honorários advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11), agora integralmente devidos
pela parte ativa, observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo
art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do banco, e não conheço do recurso da parte ativa, e lhe majoro os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10ADBD2D
16
21
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B30B03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1101468-20.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.